Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703349-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela (ID 22920335) interposto por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e ELLEN CAROLLINE BORGES GONÇALVES FERREIRA em face de RODRIGO CÉSAR RIBEIRO ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 82529091 origem) que, nos autos da ação de imissão na posse, processo número 0706293-45.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de autorização judicial para depósito da quantia de R$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais) correspondente a eventual multa considerada pelo Juízo monocrático como forma de garantir a efetividade da tutela vindicada na referida demanda, nos seguintes termos da decisão: Diante da carência de novos elementos para alterar a convicção deste Juízo e, ainda, a ausência de anuência da parte autora acerca da liberação do veículo, mantenho a decisão de ID 79854258, a fim de garantir a efetividade da tutela vindicada na presente demanda. Agregue-se que a decisão em comento é objeto de agravo de instrumento ainda pendente de julgamento pelo órgão recursal competente. Assim, prossiga o feito com a realização dos atos já determinados, consoante decisão de ID 79854258. Trata-se de agravo de instrumento que vem se somar a outros 3 (três), que se encontram sob essa Relatoria, a saber: (i) AI 0745914-79.2020.8.07.0000, distribuído em 15/10/2020, inicialmente para a Relatora, Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, insurgindo-se em face da decisão que, na origem, indeferiu o pedido de anulação da escritura pública do imóvel situado na Quadra 210, Conjunto I, Lote 28, Santa Maria-DF, agravo esse redistribuído a essa relatoria em 29/01/2021 em face de prevenção (ID 22826027); (ii) AI 0749518-48.2020.8.07.0000, distribuído em 16/11/2020, insurgindo-se em face da decisão que, na origem, deferiu ao Agravado a imissão na posse em relação ao imóvel situado na Quadra 210, Conjunto I, Lote 28, Santa Maria-DF, julgado prejudicado em 11/03/2020, diante da perda do objeto ante a saída dos Agravantes do imóvel; (iii) AI 0752799-12.2020.8.07.0000, distribuído em 15/12/2020, incialmente para a Relatora, Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, insurgindo-se em face da decisão que, na origem, indeferiu o sequestro do veículo Land Rover/Evoque, placa PBL 1887/DF, agravo esse redistribuído a essa relatoria em 07/01/2021 em face de prevenção (ID 22441077), cuja decisão constante no ID 22464074 indeferiu o referido sequestro e se encontra concluso em sede de agravo interno interposto (ID 22569360) Em suas razões, os Agravantes alegam que: (i) venderam para o agravado o único imóvel residencial da família, onde eles viviam com os três filhos; (ii) foi convencionado o pagamento por meio de dinheiro e de um veículo, mas que, por divergências contratuais, o Agravado ingressou com ação de imissão de posse; (iii) para concessão da liminar, o juízo de origem, de ofício, exigiu o depósito judicial do veículo e após o Agravado ser imitido na posse, o juízo de origem, de ofício, determinou o arresto cautelar do veículo; (iv) pela decisão de origem, o veículo seria a garantia do pagamento da suposta multa, a qual o próprio Agravado atribuiu nos autos de origem como sendo no valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais); (v) diante disso, os Agravantes pleitearam nos autos de origem o depósito judicial desse valor, a fim de liberarem o veículo, o que foi negado pelo juízo; (vi) a situação é de desespero, pois os Agravantes venderam o bem de família a fim de adquirirem outro bem de família e poderem ter um lar para os três filhos em localidade menos violenta, o que foi feito; (vii) conforme contrato de compra e venda anexo aos autos referente ao novo imóvel, os Agravantes teriam somente até o dia 1o/02/2021; (viii) se não realizarem o pagamento do novo lar, vão perder as arras dadas como entrada e, com isso, vão perder tudo; (xix) estão utilizando parte do dinheiro recebido pela venda do primeiro bem de família para garantir o juízo; (xx) nada justifica manter o arresto de um bem se os Agravantes querem depositar em juízo o valor referente à suposta multa contratual. Em sede de tutela antecipada recursal, pleiteiam a liberação do veículo LAND ROVER/EVOQUE, placa PBL1887/DF, mediante o depósito judicial do valor de R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais). No mérito, pleiteiam a reforma da decisão, nesse mesmo sentido. Pleitearam o benefício de justiça gratuita, que já fora deduzido na origem e em outros autos, razão pela qual não se efetuou o pagamento de preparo. Os Agravantes acostaram os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem recolhimento de preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela (ID 22920335) interposto por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e ELLEN CAROLLINE BORGES GONÇALVES FERREIRA em face de RODRIGO CÉSAR RIBEIRO ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 82529091 origem) que, nos autos da ação de imissão na posse, processo número 0706293-45.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de autorização judicial para depósito da quantia de R$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais) correspondente a eventual multa em face do negócio jurídico. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de autorização judicial para depósito da quantia de R$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais) correspondente a eventual multa contratual. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Cumpre salientar, primeiramente, que o pedido firmado no presente agravo guarda conexão com outro que os Agravantes já deduziram, por ocasião do AI 0752799-12.2020.8.07.0000, que dizia respeito ao arresto do veículo e pedido de liberação, e se encontra concluso em sede de agravo interno interposto (ID 22569360) e, posteriormente, ao mérito, no qual irão ser discutidas questões mais abrangentes do que as aqui firmadas. O objeto desse presente agravo, contudo, diz respeito ao pedido para depósito judicial do valor de R$14.6000,00 (quatorze mil e seiscentos reais), alegando os Agravantes que estão em desespero, pois venderam o bem de família a fim de adquirirem outro bem de família que, caso não seja pago, acarretará perda de arras. Além disso, voltam a discussão sobre a extensão do bem de família já mencionado no agravo AI 0752799-12.2020.8.07.0000, alegando que estão utilizando parte do dinheiro recebido pela venda do primeiro bem de família para garantir o juízo. Por fim, argumentam que nada justifica manter o arresto de um bem se querem depositar em juízo o valor referente à suposta multa contratual. Em relação a esse ponto, importante salientar que o valor que os Agravantes pretendem depositar judicialmente – R$14.6000,00 (quatorze mil e seiscentos reais) – não encampa valor certo e incontroverso sobre a multa contratual na origem, mas se baseia num esboço de cálculo provisório trazido aos autos pelo Agravado na petição constante do ID 78705947, na qual aponta, entre outros, o valor R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), considerando (i) a data da assinatura do contrato (5.08.20), (ii) seu termo final (19.9.20), (iii) multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), (iv) computada a partir do dia 21.9.2020 (segunda-feira), (v) discrepância entre a informação dos Agravantes sobre a data de desocupação do imóvel (6.11.20) e imissão do Agravado (2.12.20); (vi) total de dias de atraso, 73 (setenta e três) dias. Ou seja, trata-se de um valor controvertido, tanto em relação (i) às informações prestadas em relação à data de desocupação do imóvel, como em (ii) sede de quantitativo, já que, na origem, ainda será discutido o negócio jurídico firmado, sob o qual pairam questões controvertidas que competem apenas ao juízo monocrático analisar, sob pena dessa Relatoria se imiscuir na apreciação suprimindo a instância. De mais a mais, como já pontuou a decisão agravada, tal valor e pedido não contaram com a anuência do Agravado, pessoa que, supostamente, entabulou o contrato e que está demandando judicialmente o reconhecimento da multa contratual. De fato, o que se observa do pedido é que ele se volta para um valor que seria supostamente o que os Agravantes entendem unilateralmente devido em face do descumprimento contratual, mas que (i) não espelharia um montante hábil a garantir o caucionamento do veículo para liberação, posto o automóvel, no mínimo, tem o valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) (ID 73478854) e (ii) não corresponde ao valor que, já na origem, foi mencionado pelo magistrado para a caução, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da decisão constante do ID 79854258, que faz referência a tal valor, a partir da petição do Agravado (ID 78705947). Diante desse cenário, entendo que os Agravantes não lograram êxito em demonstrar probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano, inexiste mudança no cenário fático a evidenciar o gravame colocado pelos Agravantes, não autorizando a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos por agora, devendo aguardar o transcurso dos agravos ou, ainda, se for o caso, a prolação da sentença, já que o feito, na origem, assim se encontra, concluso (ID 85663600). Assim, muito embora os Agravantes tenham acostado aos autos tenha acostado aos autos rol documental, trata-se do mesmo pano de fundo, que acena para se garantir o mínimo contraditório. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O pedido dos Agravantes novamente traz uma medida satisfativa que se confunde, ao final, com o mérito do presente agravo, num contexto em que se observa a necessidade de manutenção da decisão monocrática, ao menos por agora. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o pretendido depósito, ao que entendo que não. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021 15:01:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador